Tribunal: TJBA
Processo: 8027618-77.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027618-77.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDMILSON CRUZ DE SANTANA Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio por incapacidade temporária. Pedido de concessão automática de auxílio-acidente quando cessar o auxílio recebido. Impossibilidade de concessão nesse momento processual. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que condenou o Ente Previdenciário a conceder ao Autor o benefício de auxílio por incapacidade temporária, com início em 01/04/2024 (NB 648.517), fixando-se prazo de duração de 12 meses a contar de 02/12/2024, condicionada eventual suspensão à realização de nova perícia médica. O Apelante pugna pela concessão automática do auxílio-acidente após a cessação do benefício concedido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) há elementos técnicos nos autos que justifiquem a concessão imediata do auxílio-acidente em favor do Apelante, independentemente da realização de nova perícia; e (ii) a sentença recorrida deve ser reformada para assegurar a transformação do auxílio por incapacidade temporária em auxílio-acidente. III. Razões de decidir 3. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/1991. 4. O laudo pericial concluiu pela incapacidade total e temporária do segurado, destacando que o quadro clínico é reversível mediante tratamento, com previsão de recuperação em até 12 meses. 5. A sentença condicionou eventual suspensão do benefício à realização de nova perícia, oportunidade em que será verificada a existência de sequelas permanentes, o que afasta a pretensão de antecipar a concessão de outro benefício. 6. Jurisprudência do STJ e de Tribunais Pátrios reconhece que o auxílio-acidente é devido somente após a consolidação das lesões e a efetiva redução permanente da capacidade laboral (REsp 1.109.591/SC, Tema 416 do STJ). IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; STJ, Tema 416. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.